Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. APLICATIVO. TRANSPORTE. SUSPENSÃO DO MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reestabelecimento do cadastro do recorrente, na condição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrida.
2. No caso em deslinde o motivo para a suspensão do cadastro no aplicativo de transporte “99 Pop” informado pela recorrida consiste em suposto descumprimento dos termos de uso por parte do recorrente. 2.1. O motorista concordou com os “Termos e Condições de Uso” aludidos, o que possibilita a suspensão ou o cancelamento do acesso ao aplicativo em razão de eventual “descumprimento e/ou violação” dos referidos termos.
3. A questão referente à eventual ocorrência de irregularidade em relação à suspensão do cadastro do recorrente, necessita da prévia instauração do contraditório, pois os elementos de prova produzidos de nodo unilateral são insuficientes para atestar a alegada irregularidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.